Tribunal: TJES
Processo: 5000824-52.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-52.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUISA RODRIGUES ROCHA
RECORRIDO: MARIA LUIZA DA SILVA FREITAS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL EM VIA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de agressão física, verbal e dano em bem móvel. A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$580,00 por danos materiais e R$5.000,00, a cada autora, por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação do ato ilícito e dos danos morais e materiais sofridos pelas autoras; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado às peculiaridades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Reconhecida a hipossuficiência da recorrente, foi deferida a gratuidade de justiça, revogando-se decisão anterior.
4. Confirmada a ocorrência de ofensas, agressões físicas e danos materiais praticados pela recorrente, inclusive com confissão da própria em audiência.
5. Comprovada a violação aos direitos de personalidade das autoras, evidenciando-se o dano moral indenizável.
6. Redução do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 2.000,00 por autora, por se mostrar mais adequado à gravidade do fato, à condição econômica das partes e à função pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 para cada autora.
Tese de julgamento: “1. É devida indenização por dano moral decorrente de agressões físicas e verbais em via pública, ainda que motivadas por desavenças pessoais. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade com os danos sofridos e as condições econômicas das partes.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. V e X; CC, arts. 186 e 927.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000824-52.2024.8.08.0059

RECTES.:LUISA RODRIGUES ROCHA

RECDO.: MARIA LUIZA DA SILVA FREITAS, EDUARDA DA SILVA FREITAS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL EM VIA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de agressão física, verbal e dano em bem móvel. A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$580,00 por danos materiais e R$5.000,00, a cada autora, por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação do ato ilícito e dos danos morais e materiais sofridos pelas autoras; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado às peculiaridades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Reconhecida a hipossuficiência da recorrente, foi deferida a gratuidade de justiça, revogando-se decisão anterior.
4. Confirmada a ocorrência de ofensas, agressões físicas e danos materiais praticados pela recorrente, inclusive com confissão da própria em audiência.
5. Comprovada a violação aos direitos de personalidade das autoras, evidenciando-se o dano moral indenizável.
6. Redução do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 2.000,00 por autora, por se mostrar mais adequado à gravidade do fato, à condição econômica das partes e à função pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 para cada autora.
Tese de julgamento: “1. É devida indenização por dano moral decorrente de agressões físicas e verbais em via pública, ainda que motivadas por desavenças pessoais. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade com os danos sofridos e as condições econômicas das partes.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. V e X; CC, arts. 186 e 927.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
MARIA LUIZA DA SILVA FREITAS E EDUARDA DA SILVA FREITAS
em face de
LUISA RODRIGUES ROCHA.
Narram as autoras que, em 10.07.2024, por volta das 23h45, foram surpreendidas pela requerida, que lhes arremessou um copo de bebida, proferiu ofensas com palavras de baixo calão, realizou gestos obscenos e utilizou expressões depreciativas em face delas. Alegam que, na mesma ocasião, a requerida, acompanhada de sua irmã, passou a agredi-las fisicamente e, em seguida, causou danos ao veículo das autoras, gerando prejuízo de R$580,00. Sustentam que a motivação dos atos estaria relacionada ao fato de estarem acompanhadas de Vinícius Coelho, ex-namorado da requerida. Diante disso, requerem indenização por danos materiais no valor de R$580,00 e por danos morais no montante de R$20.000,00.

Em audiência (ID.12155900), a ré confessou que realmente praticou o ato, no calor da emoção, por presenciar uma das autoras e o seu ex-namorado se beijarem.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 12155903):

Isto Posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 580,00
devidamente acrescidos de juros e correções desde o efetivo prejuízo e ainda em indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
- para cada autora -, devidamente acrescidos de juros legais na forma do art. 398, do Código Civil e correção monetária na forma da Súmula 362, do STJ.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 12155906). Em suas razões recursais, aduz que, embora lamentável o episódio em que a recorrente lançou um copo de refrigerante na direção das recorridas, a prova produzida evidenciou que o real destinatário do gesto seria o ex-namorado da recorrente. Argumenta que a ausência de registro de boletim de ocorrência ou de atendimento hospitalar na data dos fatos não afasta a possibilidade de a recorrente ter se sentido ofendida e agredida, mas apenas revela sua opção por não expor ainda mais a situação vivenciada. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação por dano moral.

Contrarrazões ao ID 12155911.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95.

De início, verifico que a recorrente se manifestou nos autos, pleiteando pela reconsideração do indeferimento a gratuidade de justiça (ID 12661134), sob o argumento de que apresentou documentação antes do indeferimento da gratuidade de justiça que comprova seus rendimentos e sua condição de estudante.

Neste contexto, resta evidencia que a recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Portanto, considerando-se que foi demonstrada a condição de hipossuficiência da recorrente, entendo que a concessão da benesse é medida que se impõe.

Assim,
revogo
a decisão de ID. 12475311 e, por conseguinte,
defiro a gratuidade de justiça pleiteada
.

A par disso, passo ao exame do mérito, a fim de analisar a pretensão indenizatória formulada.

Da análise dos autos, verifica-se que restou comprovada a ofensa à honra das autoras praticada pela ré, motivada por suposto envolvimento amoroso com seu ex-namorado, fato ocorrido em via pública.

Comprovou-se, ainda, o prejuízo material decorrente dos danos causados ao veículo de uma das autoras, ensejando o dever de reparação. Correta, portanto, a condenação consignada em sentença.

No que se refere ao dano moral, como se sabe, consiste na agressão à dignidade humana, estando diretamente atrelada à repercussão que o ato ilícito pode ter no íntimo do indivíduo.

Com efeito, a aflição decorrente da humilhação perante a comunidade permite a condenação pelo dano moral, não se tratando de um mero dissabor, mas de uma violação a um direito da pessoa humana.

O direito à honra e à imagem das pessoas é assegurado pelo art. 5º, X, da Carta Magna, encontrando-se no rol dos direitos fundamentais, ligados à personalidade dos indivíduos, devendo ser respeitados tanto pelo Poder Público quanto pelos particulares.

No caso, a lesão a direito da personalidade é evidente, diante da imputação de fatos que denigrem a imagem das vítimas, ora autoras. Assim, correta a sentença ao reconhecer como configurado o dano moral indenizável.

A propósito, trago à colação o trecho da r. sentença impugnada que trata sobre a matéria:

Pois bem. A conduta da requerida, consistente em proferir ofensas graves às autoras, agredi-las fisicamente e danificar veículo de propriedade das mesmas, caracteriza violação dos direitos de personalidade e da integridade física das requerentes. Tais atos, além de configurarem ilícito civil, ultrapassam os limites de convivência social e os padrões de civilidade, violando diretamente os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, ainda que provocada, o que não restou demonstrado nos autos.

Tais atitudes ultrapassam a razoabilidade e proporcionalidade em eventual reação emotiva para os atos narrados na inicial, não justificando as atitudes impensadas realizadas, como ofensas, arremesso de copo com bebida e mesmo dano em bem móvel (veículo).

Logo, tenho que ficou comprovado, por meio dos boletins de ocorrência e testemunhos, em especial na própria confissão da requerida acerca dos atos ilícito praticados, cujos foram diretamente suportados pelas autoras.

No que se refere ao valor do dano, entendo que merece adequação, porque o valor é exorbitante, diante do caso concreto.

Sopesando os argumentos deduzidos pelas partes, levando em conta a gravidade do fato, a situação econômica das partes e a punição para o fato, entendo seja caso de reduzir o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais).

A meu ver, tal importância se mostra adequada e suficiente, considerando as peculiaridades do caso e os ganhos auferidos pela recorrente, sendo ainda uma forma de inibir novas condutas no mesmo sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)